Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-48.2025.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001686-48.2025.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA MARCIA SOUZA FAIR

Advogado(s)
:
ADRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA, RODRIGO FREITAS DA SILVA

APELADO: SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAU e outros (2)

Advogado(s)
:
WILDES RYAN TORRES E AZEVEDO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRA EM ÁREA LITORÂNEA. EMBARGO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar embargo administrativo sobre obra supostamente realizada fora da faixa de praia, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar, de forma pré-constituída, que a obra embargada não se localiza em área de praia e que respeita a legislação aplicável, de modo a viabilizar o manejo do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige, como condição de admissibilidade, a existência de direito líquido e certo, demonstrável de plano mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível dilação probatória na via mandamental, conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e o art. 5º, LXIX, da CF/1988.

4. A Impetrante não apresenta prova inequívoca de que a obra embargada está situada fora da faixa de praia, tampouco demonstra o cumprimento dos requisitos do art. 214, IX, da Constituição do Estado da Bahia, revelando-se insuficientes as fotografias e os documentos extraídos do processo administrativo perante a Secretaria do Patrimônio da União.

5. O conteúdo do procedimento administrativo citado evidencia que o objetivo era a regularização registral do imóvel, e não a autorização para construção na área; tendo o próprio órgão federal indicado a necessidade de nova vistoria para aferição da localização dos equipamentos, o que reforça a ausência de prova conclusiva.

6. A necessidade de perícia técnica para aferir a localização da obra confirma a inadequação do mandado de segurança, por impossibilidade de produção de prova técnica no rito célere e documental da ação mandamental.

7. A jurisprudência do STF, STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança, sobretudo quando se trata de controvérsia fática sobre a localização de obra em área de uso comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída capaz de demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo.

2. A ausência de comprovação inequívoca de que obra embargada não se encontra em área de praia inviabiliza o controle judicial por meio de mandado de segurança.

3. A necessidade de dilação probatória, como a realização de perícia técnica, afasta a adequação da via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 20, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CC, art. 99, I; Lei nº 7.661/1988, art. 10; Constituição do Estado da Bahia, art. 214, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS nº 39654/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.06.2024; STJ, RMS nº 67097/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.04.2022; STJ, AgInt no RMS nº 67758/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.05.2022; TJBA, MS nº 8011325-88.2018.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.08.2022; TJBA, MS nº 8031489-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 28.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001686-48.2025.8.05.0114, em que figuram Apelante e Apelada, respectivamente, o
SILVANA MARCIA SOUZA FAIR
e
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA